Tribunal: STF
Processo: HC 271246
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Abelio da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal pela prática do crime de moeda falsa, na qual a pena privativa de liberdade (3 anos e 6 meses de reclusão) foi substituída por prestação pecuniária fixada em 2 salários-mínimos. 
2. A parte agravante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a fixação da prestação pecuniária em 2 salários-mínimos; (ii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica, e não de reexame fático-probatório; (iii) desproporcionalidade do valor diante da condição de hipossuficiente, evidenciada pela representação pela Defensoria Pública da União; e (iv) desproporção entre o valor da prestação pecuniária e o dano efetivamente causado (uma cédula falsa de R$ 100,00 posta em circulação). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de redução do valor da prestação pecuniária, sob o fundamento de hipossuficiência econômica e de ausência de fundamentação idônea, configura mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, apta a afastar o óbice da Súmula 7/STJ; e (ii) saber se o valor de 2 salários-mínimos fixado a título de prestação pecuniária mostra-se desproporcional em relação à condição econômica do condenado, à representação pela Defensoria Pública da União e ao dano efetivamente causado (R$ 100,00), à luz do art. 45, § 1º, do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A distinção entre reexame de provas (vedado em recurso especial) e revaloração jurídica de fatos incontroversos (admissível na via especial) pressupõe que os fatos relevantes estejam plenamente assentados no acórdão recorrido, o que não ocorre quando a própria situação econômica do condenado permanece controvertida e não demonstrada, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ para qualquer análise de proporcionalidade do valor da prestação pecuniária. 
5. O acórdão do Tribunal Regional Federal apreciou de forma fundamentada a matéria ao consignar a ausência de comprovação de hipossuficiência extrema, a gravidade do crime de moeda falsa e a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que não há falar em fundamentação inexistente, mas em mera discordância da defesa com o juízo de valoração realizado pelas instâncias ordinárias. 
6. A representação do condenado pela Defensoria Pública da União não gera presunção absoluta de incapacidade econômica para cumprir a prestação pecuniária, sendo indispensável a efetiva comprovação, nos autos, de hipossuficiência extrema; a mera alegação desacompanhada de elementos concretos não afasta a presunção de legalidade e proporcionalidade do quantum fixado pelas instâncias ordinárias. 
7. Nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária deve observar, além do montante do dano, a situação econômica do condenado, e possui natureza não apenas reparatória, mas também sancionatória e preventiva, razão pela qual não precisa guardar relação aritmética direta com o valor do dano material imediato, podendo ser fixada em patamar superior, desde que respeitados os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. O valor de 2 salários-mínimos situa-se em faixa mínima intermediária da escala legal (1 a 360 salários-mínimos) e se mostra adequado à gravidade do crime de moeda falsa, que atinge a fé pública e a higidez do sistema financeiro nacional, bens jurídicos supraindividuais cujo potencial lesivo extrapola o valor nominal da cédula falsificada, inexistindo desproporcionalidade a justificar intervenção excepcional desta Corte. 
9. O precedente citado pela defesa, em que houve majoração da prestação pecuniária de 1 para 5 salários-mínimos sem análise da capacidade econômica do condenado, não se aplica ao caso concreto, no qual o valor de 2 salários-mínimos foi mantido desde a origem e as instâncias ordinárias registraram a ausência de prova da hipossuficiência. 
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção do decisum agravado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A discussão sobre a capacidade econômica do condenado para fins de redução de prestação pecuniária, quando controvertida e não comprovada nas instâncias ordinárias, demanda reexame fático-probatório e encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A representação por defensor público não gera presunção absoluta de hipossuficiência capaz de, por si só, justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada a título de pena substitutiva. 3. A prestação pecuniária, de natureza também sancionatória e preventiva, pode ser fixada em valor superior ao dano material imediato, desde que observados os limites do art. 45, § 1º, do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(AREsp 3.132.636 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

O impetrante pretende, em síntese, “reduzir a prestação pecuniária para 1 salário mínimo”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento muito anterior a esta impetração (em 15/10/2020). 

Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, para divergir do acórdão proferido na origem e acolher a tese defensiva – alteração do valor da prestação pecuniária em virtude da situação econômica do paciente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente